Tribunal: TJES
Processo: 5005799-37.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005799-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ROMARIO CUSTODIO SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO
QUALIFICADO
, ART 157,
§2º,
INC.
II
E
V,
E
§2º-A,
INC.
I,
DO CPB
– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração no roubo de cargas, consistindo estes dois elementos (gravidade concreta e potencial de reiteração) exatamente no “periculum libertatis”. Constou também do ato coator indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, até mesmo porque o paciente confessou a prática do delito.

2) Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação, caindo por terra a alegação de que o ato coator não teria se manifestado sobre todas as teses elencadas em sede de defesa prévia, até mesmo porque o Magistrado não está obrigado a se manifestar analiticamente sobre todas as teses vertidas pela defesa quando expõe, ainda que sucintamente, razões suficientes de seu convencimento.

3) Em relação à alegação de dependência econômica dos filhos menores, constou do interrogatório do paciente que seus filhos se encontram aos cuidados da mãe, não havendo prova pré-constituída nos autos que permita verificar a condição de dependência de plano, nem mesmo que seus filhos não estejam sendo cuidados por outra pessoa da família.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PEDRO ROMARIO CUSTODIO SOARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 00014279420238080012, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na inicial de ID 5134866, o impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que o ato coator não teria se manifestado sobre todas as teses elencadas em sede de defesa prévia. A defesa alega também que o paciente ostenta boas condições pessoais e que ele possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dependem financeiramente dele. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 5170254).

Informações prestadas (ID 5276805).

Parecer (ID 5334542), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PEDRO ROMARIO CUSTODIO SOARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 00014279420238080012, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na inicial de ID 5134866, o impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que o ato coator não teria se manifestado sobre todas as teses elencadas em sede de defesa prévia. A defesa alega também que o paciente ostenta boas condições pessoais e que ele possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dependem financeiramente dele. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Conforme se infere da denúncia anexada aos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, após ter sido preso em flagrante pelo roubo de uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz, no Município de Cariacica/ES, no momento em que o motorista da transportadora fazia uma entrega em um ponto comercial.

Neste assalto, os acusados subtraíram 5.990 (cinco mil, novecentos e noventa) carteiras de cigarros, 04 (quatro) pacotes de fumo, 02 (duas) caixas de papel, 26 (vinte e seis) barbeadores, 12 (doze) mini-isqueiros, 48 (quarenta e oito) isqueiros maxi, totalizando um prejuízo de R$ 42.712,02 (quarenta e dois mil, setecentos e doze reais e dois centavos) para a empresa transportadora.

O delito foi cometido mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima, motorista da transportadora Breno Siqueira Silva.

A primeira tese vertida pela defesa é de que o ato acoimado de coator, consistente na decisão proferida após o oferecimento de resposta à acusação, não teria se manifestado sobre todas as teses apresentadas, bem como defende que a decisão que estabeleceu a prisão cautelar seria genérica, não apontando concretamente os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Após analisar o ato apontado como coator, verifiquei que o magistrado a quo consignou a existência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Especificamente no caso dos autos, tenho que os acusados se encontra preso, nas iras artigos 157, §2º, inciso II e 157, §2º-A, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ou seja, a situação daqueles PEDRO ROMÁRIO CUSTÓDIO SOARES, FABRÍCIO RODRIGUES BATISTA E DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA enquadram-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela nova Lei 12.403/2011, vejamos:

“Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as últimas reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissi delicti, as novel medidas cautelas diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem. “in casu”, vejo motivo para manter e/ou decretar a prisão preventiva dos acusados PEDRO ROMÁRIO CUSTÓDIO SOARES, FABRICIO RODRIGUES BATISTA E DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA, afinal estamos diante de um crime de extrema relevância e periculosidade praticado mediante violência e grava ameaça – roubos majorados.

Outrossim, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. A materialidade e autoria, claro, dentro de uma cognição sumária, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial – COGNIÇÃO SUMÁRIA. O perigo de colocar em liberdade os acusados é crível, pois, os mesmos podem continuar cometendo tais crimes – COMO RESSALTADO EM OUTRAS DECISÕES E NOS AUTOS, EIS QUE AQUELES
SÃO SUSPEITOS EM DIVERSOS ROUBOS DE CARGA
–, o que, certamente é prejudicial a toda sociedade – PREJUDICIAL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Este Juízo não deve menosprezar os elementos de provas colhidos em seara policial, as provas colhidas em Juízo, bem como a real gravidade/periculosidade daqueles, pois, como visto, aqueles respondem/responderam outras ações penais.“

Após análise do ato apontado como coator, verifiquei que a fundamentação utilizada é escorreita e suficiente ao preenchimento do mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB/88, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração no roubo de cargas na comarca de Cariacica/ES, consistindo estes dois últimos elementos (gravidade concreta e potencial de reiteração) exatamente no “periculum libertatis”.

Constou também do ato coator indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, até mesmo porque o paciente confessou a prática do delito.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo STJ, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação, caindo por terra a alegação de que o ato coator não teria se manifestado sobre todas as teses elencadas em sede de defesa prévia, até mesmo porque o Magistrado não está obrigado a se manifestar analiticamente sobre todas as teses vertidas pela defesa quando expõe, ainda que sucintamente, razões suficientes de seu convencimento.

A este respeito, “
A prolação de Decisão sucinta não caracteriza, por si só, inidoneidade, a resultar ilegalidade por ausência de fundamentação, considerando que, apesar de conciso, o Decisum reprochado é preciso ao apresentar os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o decreto prisional do Paciente
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044622, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Um segundo desdobramento da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva é a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por outro lado, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Por fim, em relação à alegação de dependência econômica dos filhos menores, constou do interrogatório do paciente que seus filhos se encontram aos cuidados da mãe, não havendo prova pré-constituída nos autos que permita verificar a condição de dependência de plano, nem mesmo que seus filhos não estejam sendo cuidados por outra pessoa da família.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.